Tribunal: STF
Processo: RHC 249800
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre o presente recurso ordinário em Habeas Corpus e o Habeas Corpus nº 218.717/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 08/08/2023, com trânsito em julgado em 30/04/2024, após os sucessivos julgamentos de embargos de declaração, rejeitados monocraticamente, e de agravo regimental, negado provimento pela Segunda Turma.



    2. Na duas ações, pleiteia-se o reconhecimento da ausência de comprovação do excesso de velocidade, no momento do acidente, bem como da suposta embriaguez. Também afirma-se, em ambas, não estar evidenciada a prática de conduta culposa por parte do recorrente. Nas duas ações questionou-se, ainda, a dosimetria da pena, afirmando-se necessária a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    3. No HC nº 218.717/SP impugnou-se acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no Agravo em Recurso Especial nº 1.431.043/SP. No presente recurso ordinário, aponta acórdão pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 939.874/SP (e-doc. 44).



    4. Embora não se voltem pontualmente contra o mesmo ato coator no STJ, em ambas as ações veiculam-se as mesmas causas de pedir e pedidos.



    5. Observa-se, de toda forma, que na análise do HC nº 218.717/SP, apesar do óbice com relação à supressão de instância, analisei a matéria de fundo, não verificando a existência de ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício. Segue o trecho pertinente da decisão monocrática daquele processo:



    “(...) Decido.



    7. As alegações referentes à nulidade ante a ausência de realização de diligências requeridas pela defesa, incidência da atenuante inominada, ilegalidades das penas restritiva de direitos, da ausência de demonstração da embriaguez ao volante e do excesso de velocidade do veículo envolvido no crime não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar as matérias, limitou-se a realçar a existência dos óbices descritos nos verbetes nº 7 e 283 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido com vistas a oportunizar o acordo de não persecução penal, além de não apreciado pelas instâncias antecedentes, sequer foi demonstrado haver a defesa postulado a providência anteriormente, de modo que, tudo indica, que a questão está sendo apresentada diretamente ao Supremo. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Ademais, para se assentar a pertinência das teses veiculadas pela defesa, na esteira do que concluiu o STJ, seria necessário revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    9. Dito isso, passo à análise do ponto relativo à dosimetria da pena-base, único apreciado pelo STJ. 



    10. Observem que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as consequências do crime e a culpabilidade. Eis os trechos da decisão:



    “Na primeira fase, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois graves as consequências do delito, aqui caracterizadas pelo esfacelamento de uma família, visto que a vitima fatal Patrícia de Camargo Machado era casada com Ricardo Oliveira Machado e, por isso, induvidosamente, danos emocionais irreparáveis foram lançados por todo um grupo familiar. Some-se, ainda, os elevados danos materiais que a vítima experimentou, tendo em vista que o motociclo de sua propriedade foi destroçado. Por fim, o acusado dirigia embriagado e em alta velocidade, numa rodovia, mas em trecho urbano, o que denota desrespeito à vida e à integridade de terceiros inocentes que poderiam e acabaram atingidos por sua irresponsável conduta, e acentua a culpabilidade. Em razão disso, aumento a pena base em um terço (1/3), acarretando uma reprimenda de 02 anos e 08 meses de reclusão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. (...)” (e-doc. 16, p. 15; grifos nossos)



    13. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator:



    “A velocidade excessiva, o estado de embriaguez, o esfacelamento de um núcleo familiar e o prejuízo material, são elementos que justificam de forma idônea a avaliação desfavorável das vetoriais: culpabilidade e consequências do crime”. (e-doc. 15, p. 7)



    14. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, considerado o contexto em que cometida, e as consequências do fato criminoso, em razão dos danos causado ao núcleo familiar das vítimas. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MEIO CRUEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, consignaram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais que denotam maior reprovabilidade da conduta, quando não integram o tipo penal imputado nem foram considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem. 5. Uma vez reconhecidas duas agravantes (crime praticado contra familiares e motivo fútil), não há ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 227.721-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Hipótese de paciente condenado a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois crimes de homicídio qualificado. As instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal (16 anos de reclusão para cada crime de homicídio), com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade do agente e consequências do crime). De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 219032-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022; grifos acrescidos). (...)” (documento disponível mediante consulta pública no site do Supremo; grifos no original)



    6. A defesa, irresignada, apresentou embargos de declaração, rejeitados ante a inexistência da omissão veiculada. Na sequência, interpôs agravo regimental, tendo a Segunda Turma mantido o ato impugnado, em acórdão publicado em 22/04/2024, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    4. Na espécie, ao não se reconhecer a atenuante inominada e ao valorar-se negativamente a culpabilidade, levou-se em conta as particularidades do crime, não havendo se falar em constrangimento ilegal. 



    5. O exame das questões suscitadas pela defesa demandaria revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta a via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    7. A jurisprudência do STF firmou no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus(mesmo sob a roupagem do respectivo recurso ordinário) que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator